Tribunal: TJSP
Processo: 2136195-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PROVA EMPRESTADA – Ação de indenização por desvio de função - Pretensão de utilização de prova produzida em outro processo - Impossibilidade - Embora o art. 272 do CPC não condicione a utilização de prova emprestada à concordância da parte contrária, despicienda a medida, por tratar-se de prova testemunhal que testifica a ocorrência de desvio de função de outros guardas municipais - Autor,

Ementa:
PROVA EMPRESTADA – Ação de indenização por desvio de função - Pretensão de utilização de prova produzida em outro processo - Impossibilidade - Embora o art. 272 do CPC não condicione a utilização de prova emprestada à concordância da parte contrária, despicienda a medida, por tratar-se de prova testemunhal que testifica a ocorrência de desvio de função de outros guardas municipais - Autor, ademais, que já protestou pela produção de prova testemunhal - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136195-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes BRUNO
DA SILVA SANTOS, EDER MARQUES FAVERO, FELIPE DA SILVA AMARAL,
FRANCELINO FERNANDES DE SOUZA, JOÃO VITOR BONILHA LEITE,
RICARDO ORTIZ e WAGNER BARBATO JUNIOR, é agravado MUNICÍPIO DE
SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136195-60.2020.8.26.0000 -Voto no 30988 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2136195-60.2020.8.26.0000
AGTES. : BRUNO DA SILVA SANTOS
AGDO. : MUNICÍPIO DE SOROCABA
COMARCA: SOROCABA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : ALEXANDRE DARTANHAN DE MELLO GUERRA
VOTO No 30988
EMENTA PROVA EMPRESTADA Ação de indenização por
desvio de função - Pretensão de utilização de prova produzida
em outro processo - Impossibilidade - Embora o art. 272 do
CPC não condicione a utilização de prova emprestada à
concordância da parte contrária, despicienda a medida, por
tratar-se de prova testemunhal que testifica a ocorrência de
desvio de função de outros guardas municipais - Autor,
ademais, que já protestou pela produção de prova testemunhal
- Recurso não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 275, que indeferiu o pedido de utilização de prova emprestada,
considerando-se a expressa discordância do requerido.
Sustentam os agravantes, em síntese, que a utilização de
prova emprestada independe da vontade das partes, na medida em que
interessa à prestação jurisdicional em tempo razoável, além de econômica
processual. Argumenta que o art. 372 do CPC não impõe o requisito de
concordância de todas as partes do processo com o empréstimo da prova,
desde que os atos tenham sido realizados sob o crivo do contraditório e ampla
defesa.
Indeferida a tutela antecipada recursal (fls. 177/178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136195-60.2020.8.26.0000 -Voto no 30988 – M.
3
Recurso tempestivo e respondido (fls. 181/184)
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
Têm razão os agravantes quanto ao art. 372 do CPC, que
não condiciona a utilização de prova emprestada à concordância da parte
contrária. E também quanto ao fato de ter sido respeitado o contraditório na
prova produzida nos autos do processo no 0001084-59.2012.8.26.0602,
inclusive tendo como parte o Município de Sorocaba.
Contudo, a presente demanda trata de desvio de função,
não havendo interesse em utilizar-se de prova emprestada, na medida em que
a prova testemunhal pretendida discorre sobre a ocorrência de desvio de
função de outros guardas civis municipais.
De fato, como observado pelo agravado, a natureza deste
processo demanda análise individual e casuística. Cabe acrescentar que ao
agravante será possível comprovar os fatos aduzidos por meio de prova
testemunhal, cuja produção, aliás, já requereu.
Ademais, se o que os autores pretendem é demonstrar
que em outros casos foi reconhecido o desvio de função, nada impede que se
utilize de precedentes para tal fim.
Assim sendo, nada há a ser modificado na r. decisão
agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136195-60.2020.8.26.0000 -Voto no 30988 – M.
4
REINALDO MILUZZI
Relator